Tribunal: TJDFT
Processo: 0706758-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0706758-50.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPASTORIS LTDA - ME, BRENO RASSI FLORENCIO AGRAVADO: JOSEMAR AGUIAR DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E AGROPASTORIS LTDA ME e BRENO RASSI FLORENCIO ROBERTO FARIA, na condição de terceiros prejudicados, contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília nos autos da “ação de rescisão contratual, restituição de bem imóvel e indenização por danos materiais” ajuizada por JOSEMAR AGUIAR DE ANDRADE em face de GREAT TIME FRANQUIAS LTDA (processo n. 0702540-73.2021.8.07.0001), que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, “para garantir precária e provisoriamente a manutenção da posse do autor sobre o imóvel situado na Rua Alfredo Nasse, Quadra 27, lote 10, Bairro Alexandrina – Anápolis-GO até ulterior decisão”. O pedido liminar foi indeferido em decisão de id 23906681 e o presente recurso estava apto para julgamento. Contudo, em ofício de id 25548439, o douto Juízo informa que revogou a tutela provisória, retornando o processo ao estado anterior, de modo que fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Com essas considerações, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília, 12 de maio de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator